Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-95.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 100423-95.2016.8.11.0002
RECORRENTES: VICENTE JOSÉ DE ARRUDA E ADELINA IPOLITA DE ARRUDA
RECORRIDOS: WANDIR SOARES MASSAFRA E MARLENE CASTAGNA MASSAFRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 33319018), com pedido de efeito suspensivo, interposto por VICENTE JOSÉ DE ARRUDA e ADELINA IPOLITA DE ARRUDA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 20498978):
“APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DA DEMANDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1- Para a concessão da reintegração de posse é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do Código de Processo Civil. No caso concreto, os Autores/Apelantes trouxeram elementos suficientes para comprovar sua posse sobre o imóvel, motivo pelo qual a sentença a quo deve ser reformada. 2- O conjunto fático-probatório não deixa dúvidas de que os Recorrentes toleraram a invasão perpetrada pelos Apelados apenas em parte do Lote n.o 34 (2.000 m2) que, conforme o depoimento das testemunhas por eles arroladas teve início em 1995/1996. Todavia, as provas também evidenciam que os Apelantes mantiveram-se vigilantes quanto ao remanescente daquele imóvel e demais lotes objetos da demanda, fato que justifica o acolhimento do pedido reintegratório.” (Ap 100423-95.2016.8.11.0002, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado DJE em 22/01/2020)
Alegam violação ao art. 1.210, §1°, do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de má-valoração da prova dos autos, visto que restou demonstrado que os Recorrentes tinham a posse dos imóveis sub judice.
Requerem o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave”. (Id. 33319020, p. 3)
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que o exame da suposta violação ao art. 1.210, §2°, do CC, fundada na tese de má-valoração da prova dos autos, porquanto demonstrado que tinham a posse dos imóveis sub judice, exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na presente via, fator que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante, observa-se que os Recorrente pleitearam o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, não indicando o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso concreto a autorizar a concessão da excepcional suspensividade.
Assim, por entender que não se encontram presentes os requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v